Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL. AUSÊNCIA DO DIREITO À PERCEPCÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Juízo de Retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese superveniente firmada em incidente de uniformização de jurisprudência

2 – Retratação. Acórdão da Turma em desconformidade com entendimento superveniente fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Policial militar da reserva designado para o serviço ativo. Adicional de 0,3 (três décimos). Ausência do direito à percepção. Na forma do art. 985, inciso I, do CPC, aplicado por analogia, cc. art. 103, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito. Consoante o entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, editando a Súmula no 34, “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”

3 – Convocação do militar. O autor é policial militar da reserva remunerada e foi designado para a prestação de serviço ativo (ID 22702081, 22702082, 22702083), no período de 01/06/2018 a 04/02/2020. Consoante o entendimento fixado pela Turma de Uniformização, Súmula 34, o autor não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Recurso a que se dá provimento para, no exercício do juízo de retratação, reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E